Tribunal: TJES
Processo: 0001185-54.2014.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001185-54.2014.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA
APELADO: OSILIA DA PENHA COLOMBO BORTOLINI
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo nº:
0001185-54.2014.8.08.0044.

Apelante:
Município de Santa Teresa.

Apelada:
Osilia da Penha Colombo Bortolini.

Relatora:
Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Município de Santa Teresa
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que acolheu os embargos de terceiros manejados por
Osilia da Penha Colombo Bortolini,
condenando-o a pagar honorários de sucumbência.

Sustenta o apelante, às fls. 61-65, que:
i)
a apelada manejou embargos de terceiro em seu desfavor, com o escopo de levantar valor por ela indevidamente depositado no bojo de execução fiscal;
ii)
comprovou, nos embargos de terceiro, que o depósito indevido realizado pela apelada deu-se em razão de ato equivocado perpetrado por Oficial de Justiça;
iii)
o juiz
a quo
acolheu os embargos de terceiro para determinar o levantamento da quantia depositada e, ainda, condenou-o ao pagamento dos honorários de sucumbência, o que viola o princípio da causalidade.

Em contradita, às fls. 70-73, assevera a apelada que devem ser mantidos os honorários de sucumbência, “pois a solução que deveria ter sido dada à causa só passou a ser viável após o ingresso da presente demanda”.

É o relatório.

Ao Exmo. Desembargador Presidente da Câmara, para que inclua o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023.

Claudia Vieira de Oliveira Araújo

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 14/03/2015

VOTO VENCEDOR

Processo nº:
0001185-54.2014.8.08.0044.

Apelante:
Município de Santa Teresa.

Apelada:
Osilia da Penha Colombo Bortolini.

Relatora:
Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo.

VOTO

Como outrora relatado, trata-se de
apelação
interposta pelo
Município de Santa Teresa
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que acolheu os embargos de terceiros manejados por
Osilia da Penha Colombo Bortolini,
condenando-o a pagar honorários de sucumbência.

Sustenta o apelante, às fls. 61-65, que:
i)
a apelada manejou embargos de terceiro em seu desfavor, com o escopo de levantar valor por ela indevidamente depositado no bojo de execução fiscal;
ii)
comprovou, nos embargos de terceiro, que o depósito indevido realizado pela apelada deu-se em razão de ato equivocado perpetrado por Oficial de Justiça;
iii)
o juiz
a quo
acolheu os embargos de terceiro para determinar o levantamento da quantia depositada e, ainda, condenou-o ao pagamento dos honorários de sucumbência, o que viola o princípio da causalidade.

Em contradita, às fls. 70-73, assevera a apelada que devem ser mantidos os honorários de sucumbência, “pois a solução que deveria ter sido dada à causa só passou a ser viável após o ingresso da presente demanda”.

Pois bem. Perlustrando os autos, verifico que o apelante ajuizou execução fiscal contra Felipe Bronzon Conceição, com o propósito de receber a quantia de R$ 2.779,50 (vide inicial à fl. 02 do processo nº 0000540-29.2014.8.08.0044).

O Sr. Oficial de Justiça, por não ter conseguido citar o executado, entregou cópia do mandado para a apelada, “que disse que iria resolver a situação” e, no dia seguinte ao da citação, “entregou cópia do comprovante de pagamento do débito”, consoante atermado à fl. 16 do processo nº 0000540-29.2014.8.08.0044.

O equívoco supra levou a apelada a mover embargos de terceiros (vide inicial às fls. 02-03 do processo nº 0001185-54.2014.8.08.0044), os quais foram julgados procedentes, tendo o juiz de origem determinado a expedição de alvará para levantamento da quantia outrora depositada e, ainda, condenado o apelante ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor a ser levantado.

Conforme referencia a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o princípio da causalidade impõe a quem deu causa à instauração da lide a obrigação de pagar as despesas sucumbenciais" (AgInt no AREsp nº 2.124.550/SP, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe de 9/12/2022).

Na mesma linha, este Sodalício preconiza que “os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, devem ser suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda” (AC nº 0001820-19.2014.8.08.0017, Desembargador Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, DJe 17/08/2022).

In casu,
não há como atribuir ao apelante a pecha de ter dado causa à instauração da lide, porquanto os embargos de terceiros somente foram opostos por conta de pagamento efetuado pela apelada após equívoco na citação perpetrado por Oficial de Justiça. Logo, é indevido atribuir a responsabilidade ao apelante pelos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para decotar da sentença vergastada o capítulo que condenou o apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência à apelada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Processo nº:
0001185-54.2014.8.08.0044.

Apelante:
Município de Santa Teresa.

Apelada:
Osilia da Penha Colombo Bortolini.

Relatora:
Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EQUÍVOCO NA CITAÇÃO – PAGAMENTO EFETUADO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO DEVIDOS PELO MUNICÍPIO.

1. O princípio da causalidade impõe a quem deu causa à instauração da lide a obrigação de pagar as despesas sucumbenciais.

2. Não há como atribuir ao apelante a pecha de ter dado causa à instauração da lide, porquanto os embargos de terceiros somente foram opostos por conta de pagamento efetuado pela apelada após equívoco na citação perpetrado por Oficial de Justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
DAR provimento

ao recurso de apelação.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.